Tribunal: TJMT
Processo: 0001946-84.2015.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RUTH ALVES DE FARIAS E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 75701/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM PARTE ILÍQUIDA — NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO — DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL — NOVA EXECUÇÃO DE SENTENÇA AJUIZADA PARA LIQUIDAÇÃO — DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA NOVA EXECUÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 301, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO, VIGENTE À ÉPOCA — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURADA — SENTENÇA REFORMADA — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do artigo 475-I, § 2º, do Código de Processo Civil vigente à época “Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta”.No caso, o ajuizamento da nova execução nos termos do artigo 475-I, § 2º, do Código de Processo Civil revogado, se deu após determinação do Juízo ao reconhecer a ausência da necessária liquidação de sentença, não havendo que se falar em prescrição do direito à execução, inclusive por não ter transcorrido o prazo quinquenal. Logo, é o caso de litispendência das ações, consoante o artigo 301, § 3º, do Códex revogado.
Recurso provido. Sentença reformada.

APELANTE(S):
RUTH ALVES DE FARIAS E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposta por Jesus Vieira de Oliveira e Ruth Alves de Farias contra a sentença de fls. 36/verso que, proferida em ação de cumprimento de sentença ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, declarou a prescrição do direito dos apelantes em executar a sentença.
Aduz que “o título executivo judicial transitou em julgado em 17.06.2008, conforme narrado na sentença, entretanto, cumpre esclarecer que o prazo prescricional foi interrompido desde o mês de janeiro do ano de 2009, quando os requerentes protocolaram no bojo dos autos principais sob o nº0005242-32.2006.8.11.0006 (o qual originou o título executivo judicial declarado prescrito em comento), o pedido de execução de sentença”.
Assegura que, inclusive, houve sentença nos embargos à execução ajuizado pelo apelado sob o nº 0001666-55.2011.811.0006, julgado extinto em 2013 sob o argumento de falta de interesse processual em virtude da necessária liquidação da dívida.
Assevera que em razão do despacho proferido nos autos originários pelo próprio Juízo já na fase de execução de sentença, chamando o feito à ordem e anulando o cumprimento de sentença iniciado desde a citação do apelado, o qual interrompeu a prescrição, ajuizou-se a presente execução para realizar-se a liquidação da dívida, logo, houve equívoco na contagem do prazo prescricional que não considerou a primeira execução de sentença.
Requer a reforma da sentença para que, nos termos do artigo 267, V, do Código de Processo Civil, vigente à época, seja reconhecida a litispendência da execução de sentença ajuizada em cumprimento à determinação do próprio Juízo sentenciante, já solicitada na inicial, e julgar extinta sem resolução do mérito, para que se emende a inicial de execução de sentença originária, ainda não sentenciada, dando prosseguimento à liquidação e execução.
Não há contrarrazões (fls. 102).
Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposta por Jesus Vieira de Oliveira e Ruth Alves de Farias contra a sentença de fls. 36/verso que, proferida em ação de cumprimento de sentença ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, declarou a prescrição do direito dos apelantes em executar a sentença.
Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“(...) Versam os autos sobre Ação de Execução de Sentença lastreada em título executivo judicial que transitou em julgado em 17/06/2008 no feito de conhecimento de ID nº 58.
É caso de declaração da prescrição do direito do autor. (fls. 43/verso).
(...)
Dessa forma, tendo a sentença judicial do feito de conhecimento de ID nº 58929 transitada em julgado em 17/06/2008 (fl.35), e o presente feito executivo proposto apenas em 23/03/2015 (fl.05), transcorrendo um lapso temporal superior a 06 (seis) anos 09 (nove) meses, a decretação da prescrição é medida que se impõe.
(...)
ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:
a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil, extinguido o processo com resolução do mérito;
b) Sem custas e sem honorários na forma da Lei;
c) Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)”. (fls. 36/verso).

No caso, necessário fazer uma breve digressão dos fatos ocorridos nos autos para um melhor esclarecimento.
Os autores, ora apelantes, ajuizaram Ação Declaratória de Direito Social c/c cobrança de diferença de subsídios em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgada procedente na data de 3 de março de 2008, com trânsito em julgado em 17 de junho de 2008 (fls. 35).
Após, na data de 28 de janeiro de 2009, os apelantes protocolaram o cumprimento de sentença nos próprios autos principais, solicitando remessa à contadoria do Juízo para realização de liquidação do débito (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça em 3 de dezembro de 2020, www.tjmt.jus.br), e na data de 23 de março de 2009, proferiu-se o seguinte despacho:

“VISTOS, ETC.
Primeiramente cumpra a Sra. Gestora Judicial a determinação saneadora contida às fls. 104 destes autos.
Outrossim, não obstante a Requerente tenha postulado liquidação da sentença por cálculos, se sabe que há muito a liquidação por cálculo deixou de existir no direito processual civil brasileiro – precisamente, desde a Lei Federal 8.898/1994 -, competindo à parte instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo e não ao Judiciário, sendo que a ausência da memória de cálculo, por óbvio, impedirá a possibilidade da execução pretendida.
Não obstante, admite a lei adjetiva excepcionalmente a elaboração do cálculo da sentença pelo Contador do Juízo quando a parte encontrar-se amparada pela Gratuidade Judiciária, o que não significa dizer que há o inicio de um procedimento de liquidação, com a intimação da parte devedora para manifestar sobre o cálculo.
A propósito, o artigo 475-B, caput, do Código de Processo Civil, assim dispõe:
‘Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do débito’.
Mais adiante, dispõe o § 3º, litteris:
‘§ 3º. Poderá o juiz valer-se do contador do Juízo, quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exeqüenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária’.
Assim, da análise destes dispositivos percebe-se que incumbe ao credor apresentar, de forma minuciosa e detalhada, memória do débito, salvo se a memória apresentada exceder os limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária, como é o caso dos autos.
Dessa maneira, com fundamento no artigo 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos à contadora judicial para elaboração do cálculo nos exatos termos delineados na sentença prolatada neste feito.
Em seguida, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.
Às providências. (...)”. (fls. 55/56).

Posteriormente, em 31 de julho de 2009, sem notícias da liquidação do débito, houve determinação de citação do devedor para, querendo, opor embargos à execução no prazo e formas legais (artigo 730, do CPC vigente à época, fls. 60). Opostos os embargos à execução pelo Estado de Mato Grosso, na data de 23 de agosto de 2013 determinou-se:

“Cuida-se de processo de conhecimento na fase de sentença.
A parte Requerida foi condenada ao pagamento do adicional noturno e outras verbas, anotando na sentença que a condenação necessitava de liquidação.
Ocorre que o cálculo de fls. 130 e que ensejou o ingresso dos embargos apenas cinge em atualizar o valor atribuído à causa, sem liquidar propriamente a sentença.
Visando sanar o equívoco e como as partes não apresentarem demonstrativo da dívida, nomeio como Perito do Juízo o Contador Antonio Carlos Leite, podendo ser intimado na Rua Seis de Outubro nº 166, Cáceres, Fone 3223-2068.
Intime o Perito para apresentar proposta de honorários em cinco dias”. (fls. 77).

E após, no dia 5 de agosto de 2014, o Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres decidiu:

“Vistos, etc.
Chamo o feito à ordem para decidir:
(a) Acolher integralmente a petição de fls. 158 e verso da executada e declarar a nulidade do cumprimento de sentença, já que está a depender de prévia liquidação de sentença por cálculos, forte no art. 475-B, sendo, portanto indevida a citação da devedora nos termos do art. 730 CPC;
(b) Intime-se o credor para em 10 (dez) dias emendar a petição de pedido de cumprimento de sentença, trazendo o valor do débito e forma do cálculo (memória discriminada e atualizada do débito), apontando ainda os fundamentos para se chegar ao valor exequendo, tudo sob pena de arquivamento do feito;
(c) Às providências. Cumpra-se”. (fls. 80).

Em consequência, os embargos à execução foram extintos por ausência de interesse processual em razão da necessidade de definição do valor da dívida a ser feita em liquidação (fls. 81). E certificado o escoamento do prazo para que os apelantes emendassem a inicial do cumprimento de sentença em 26 de novembro de 2015 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça em 3 de dezembro de 2020, www.tjmt.jus.br), até que o feito restou arquivado na data de 2 de junho de 2016.
Ocorre que, ao invés de emendar a inicial, os apelantes ingressaram com novo cumprimento de sentença em apartado no dia 23 de março de 2015, objeto do recurso ora analisado, solicitando na inicial a distribuição desse por dependência aos autos correspondentes código 58929 (fls. 5).
Pois bem.
É certo que, com as alterações inseridas no Código de Processo Civil vigente à época pela Lei nº 11.212/2005, todas as sentenças passaram a ter um regime único de cumprimento, não havendo necessidade de mais uma ação executiva própria, cabendo a esta somente no caso de títulos extrajudiciais.
Entretanto, em que pese não ter cumprido com o despacho para emendar a inicial com novo pedido de cumprimento de sentença, os apelantes o fizeram em separado solicitando o apensamento por dependência à ação originária. Ainda, como todo o imbróglio se deu em virtude da necessidade de liquidação do débito para a execução de sentença, determina o artigo 475-I, § 2º, do CPC revogado, litteris:

“§ 2º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta”.
Desse modo, como a dívida necessitava ser liquidada, a execução primeva deve continuar, uma vez que não houve sentença, e a liquidação do débito realiza-se em apartado.
Aliás, apenas a título de observação, quanto ao decurso do prazo dos apelantes sem que houvesse novo protocolo nos próprios autos de mais uma execução de sentença, ao Juízo cabia promover a sua intimação pessoal para, em 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta, nos termos do artigo 267, III, § 1º, do CPC revogado, vigente à época.
Sendo assim, quanto à declaração de prescrição do direito dos autores, ora apelantes, em promover a execução da sentença proferida na Ação Declaratória de Direito Social c/c cobrança de diferença de subsídios, não merece prosperar, pois, de fato, realizaram a execução da sentença na data de 28 de janeiro de 2009, quando protocolaram o cumprimento de sentença nos próprios autos principais, solicitando, inclusive, remessa à contadoria do Juízo para realização de liquidação do débito (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça em 3 de dezembro de 2020, www.tjmt.jus.br).
Logo, vejo que o caso se amolda à litispendência das ações executivas, nos termos do artigo 267, V, § 3º, e 301, V, § 3º, ambos do CPC/73, vigente à época, vejamos:
“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
V – quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que Ihe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento”.
(...)
“Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar;(...)
V – litispendência;
(...)
§ 3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso”.
Dessa forma, possível é a continuidade do cumprimento de sentença já existente no bojo da ação principal, com a realização da liquidação do débito executado em autos separados, nos termos do artigo 475-I, § 2º, do CPC revogado.
Do mesmo modo, a declaração de litispendência entre as ações executivas pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, consoante o artigo acima citado, haja vista a reprodução de ação idêntica à outra já em curso, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, devendo a ação ajuizada posteriormente ser extinta para prosseguimento da anterior.
Anoto que, trata-se de execução de sentença proferida na data de 3 de março de 2008, há mais de 12 (doze) anos, e a primeira execução de sentença foi ajuizada pelos apelantes em 28 de janeiro de 2009, ainda, tratam-se os apelantes de pessoas idosas perante a Lei nº 10.741/2003.
Ante o exposto e feitas as considerações necessárias, dou provimento ao recurso para declarar a litispendência das ações executivas ajuizadas, devendo ser extinta a presente execução objeto do recurso, nº 1946-84.2015.811.0006, código 179534, nos termos do artigo 267, V, § 3º, do Código de Processo Civil vigente à época da prolação da sentença combatida, por conseguinte, determinar o prosseguimento da primeira execução de sentença ajuizada nos autos originários, com tramitação da liquidação do débito em apartado, conforme artigo 475-I, § 2º, do mesmo códex processual.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR